Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-91.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001078-91.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAMES LEITE - CPF: 302.353.978-22 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA OCUPACIONAL. LER/DORT. VIGÊNCIA CONTRATUAL ENCERRADA ANTES DO DIAGNÓSTICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE DOENÇAS OCUPACIONAIS DA COBERTURA IPA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO CARACTERIZADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização securitária cumulada com danos morais, na qual o segurado, ex-empregado de frigorífico, pretende receber indenização por invalidez decorrente de doença ocupacional — tendinopatia do supraespinhal, síndrome do manguito rotador e bursite nos ombros —, com fundamento nas coberturas de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) previstas em apólice de seguro de vida em grupo, além de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o sinistro ocorreu durante a vigência do contrato de seguro, considerando que o diagnóstico das patologias data de período posterior ao término da apólice; (ii) estabelecer se as doenças ocupacionais diagnosticadas enquadram-se nas coberturas de IPA ou IFPD, diante de cláusula contratual expressa de exclusão e dos requisitos normativos da cobertura IFPD; e (iii) determinar se a negativa de cobertura, amparada no contrato e na prova técnica, configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação do segurador limita-se aos riscos predeterminados durante a vigência contratada; o certificado individual demonstra vigência entre 01/08/2019 e 30/04/2021, ao passo que o laudo pericial fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em 04/08/2022, mais de quinze meses após o término do contrato, sem qualquer prova documental de sintomas ou tratamento durante o período de cobertura.

4. A apólice exclui expressamente do conceito de acidente pessoal, em cláusula redigida com destaque em negrito, as doenças profissionais e as lesões decorrentes de esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, exclusão que não configura abusividade quando clara e destacada, conforme orientação do STJ no REsp 1.850.961/SC.

5. A cobertura IFPD exige quadro clínico incapacitante que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado; o laudo pericial foi categórico ao afastar tal condição, atestando que o segurado mantém independência para atividades da vida diária e apresenta apenas restrição funcional leve e reversível no ombro direito.

6. Em seguro de vida em grupo, o dever de informação sobre cláusulas limitativas compete exclusivamente ao estipulante, não à seguradora, que sequer identifica os segurados antes das adesões individuais formalizadas pelo estipulante, afastando a alegação de responsabilidade solidária sem amparo legal.

7. A recusa de cobertura amparada em cláusulas contratuais válidas e em laudo pericial conclusivo não configura ato ilícito, não havendo falar em dano moral indenizável diante do exercício regular do direito de negar sinistro fora da cobertura contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobertura securitária não alcança sinistro diagnosticado após o término da vigência contratual, na ausência de prova de sintomas ou tratamento durante o período coberto, ainda que a doença possua caráter progressivo. 2. A exclusão contratual expressa de doenças ocupacionais e de lesões por esforços repetitivos da cobertura de Invalidez Permanente por Acidente não configura abusividade quando redigida de forma clara e destacada. 3. A cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença exige a perda da existência independente do segurado, não se caracterizando diante de restrição funcional leve e reversível. 4. Em seguro de vida em grupo, o dever de informação sobre cláusulas limitativas incumbe exclusivamente ao estipulante, não à seguradora. 5. A negativa de cobertura justificada e amparada no contrato e na prova técnica não configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAMES LEITE
contra sentença que julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos em Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S/A,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer seu direito à indenização securitária por invalidez parcial permanente. Argumenta que o laudo pericial reconheceu nexo concausal entre as patologias e o trabalho, além de perda laborativa de 10%, o que ensejaria indenização proporcional com base na Tabela SUSEP.

Alega que a questão temporal foi incorretamente analisada, uma vez que as doenças ocupacionais possuem caráter progressivo e insidioso, tendo iniciado durante a vigência do contrato, sendo a data do exame apenas a constatação diagnóstica, não o início da doença. Destaca que doenças degenerativas agravadas pelo trabalho devem ser equiparadas a acidente de trabalho para fins securitários.

Sustenta que o laudo pericial apresenta contradições ao reconhecer nexo concausal e redução funcional, mas concluir pela inexistência de invalidez permanente. Argumenta que a restrição para atividades repetitivas e levantamento de peso, em trabalhador que exercia função braçal, configura invalidez parcial permanente que deve ser indenizada proporcionalmente, bem como a exclusão de doenças ocupacionais da cobertura de Invalidez Permanente por Acidente configura cláusula abusiva, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor.

Quanto aos danos morais, argumenta que a recusa indevida da seguradora causou transtornos que superam o mero dissabor, configurando violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento da indenização securitária, integral ou proporcional, além de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 357717430).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais interposta por
JAMES LEITE
em face de
ICATU SEGUROS S/A
, sob alegação de que manteve vínculo empregatício com a empresa Minerva Foods S/A no período de 17/09/2009 a 01/04/2021, exercendo as funções de faqueiro e posteriormente magarefe, atividades que demandam esforço físico intenso, movimentos repetitivos e exposição a temperaturas variáveis. Durante todo o período laboral, figurou como beneficiário de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora, com cobertura garantida pela ré, mediante desconto mensal de R$ 13,28 em seus holerites.

Sustenta que, em decorrência das atividades laborais, desenvolveu doença ocupacional consistente em tendinopatia do supraespinhal (CID-10 M75), síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1) e bursite do ombro (CID-10 M75.5), conforme atestado por ultrassonografia realizada em 04/08/2022. Afirma que tais patologias possuem nexo técnico epidemiológico com as atividades ocupacionais, caracterizando lesão de origem ocupacional equiparada a acidente de trabalho.

Pleiteia a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária integral prevista na apólice no 93.710.281, com capital segurado variando entre R$ 10.887,36 e R$ 1.043.884,80, acrescida de juros e correção monetária, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Requereu a inversão do ônus da prova e a realização de perícia médica. Atribuiu à causa o valor de R$ 59.622,96.

Foi deferido ao autor o benefício da gratuidade da justiça.

A ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a apólice do autor vigorou apenas até 30/04/2021, enquanto os exames médicos datam de agosto de 2022. No mérito, sustentou a inexistência de cobertura securitária, pois a apólice exclui expressamente as doenças ocupacionais (LER/DORT) da garantia de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), e que a condição do autor não se enquadra nos requisitos da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), que exige a perda da existência independente.

O autor apresentou impugnação à contestação. Em decisão saneadora, o Juízo postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva, inverteu o ônus da prova e deferiu a produção de prova pericial médica.

O laudo pericial (id 357717419), elaborado pelo Dr. Samuel Alves em 29/07/2025, concluiu que o autor apresenta sequelas residuais decorrentes de tendinopatia do ombro direito e bursite subacromial, com restrição funcional leve a moderada, mas sem incapacidade laborativa atual. Fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em 04/08/2022 e reconheceu nexo concausal com as atividades laborais, caracterizando doença ocupacional (LER/DORT). Consignou que houve incapacidade laborativa total e temporária entre 04/08/2022 e início de 2023, com perda laborativa de aproximadamente 10%, mas que atualmente não há incapacidade permanente, apenas restrição funcional leve.

Em sentença (id. 357717426), o Juízo julgou improcedentes os pedidos, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora, ao fundamento de que o contrato se encerrou em 30/04/2021, enquanto a incapacidade foi diagnosticada em 04/08/2022, ou seja, fora da vigência da apólice. Subsidiariamente, fundamentou que a condição do autor não se enquadra nas coberturas de IPA (pois o contrato exclui doenças profissionais) ou IFPD (pois não há perda da existência independente). Rejeitou o pedido de danos morais, por ausência de ato ilícito. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Da questão temporal - vigência do contrato

O certificado individual de seguro acostado aos autos pela própria apelada demonstra vigência do contrato no período de 01/08/2019 até 30/04/2021, conforme informações constantes no id. 357717351.

O laudo pericial judicial (id. 357717419), elaborado pelo Dr. Samuel Alves em 29/07/2025, fixou expressamente a Data de Início da Incapacidade (DII) em 04/08/2022, correspondente à data da ultrassonografia que evidenciou o quadro clínico de tendinopatia do supraespinhal e bursite subacromial. O perito consignou textualmente que
"a DII pode ser fixada em 04/08/2022, data da ultrassonografia que evidenciou o quadro de bursite/tendinopatia com repercussão funcional"
.

A documentação médica acostada aos autos corrobora tal conclusão. Os exames de ultrassonografia dos ombros, únicos documentos objetivos que atestam as patologias alegadas, datam de 04/08/2022 (id. 357717115), mais de quinze meses após o término da vigência contratual. Não há nos autos qualquer atestado médico, receituário, relatório de consulta ou exame complementar datado do período de vigência do seguro que demonstre a existência de sintomas ou tratamento das patologias durante a cobertura.

O argumento do apelante de que as doenças ocupacionais possuem caráter progressivo e insidioso, tendo iniciado durante a vigência do contrato, não se sustenta diante da ausência absoluta de prova documental nesse sentido. O ônus de comprovar a ocorrência do sinistro durante o período de cobertura incumbe ao segurado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A natureza progressiva das lesões osteomusculares relacionadas ao trabalho não autoriza a presunção de que o quadro incapacitante se iniciou durante a vigência contratual na ausência de elementos probatórios mínimos. A data do exame diagnóstico não pode ser arbitrariamente desconsiderada para retroagir o início da incapacidade a período anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da delimitação temporal dos riscos assumidos pelo segurador.

Portanto, a questão temporal constitui óbice intransponível à pretensão do apelante, uma vez que o sinistro alegado foi diagnosticado e consolidou-se após o término da vigência do contrato de seguro, inexistindo prova de que a incapacidade tenha iniciado durante o período de cobertura.

Da exclusão contratual de doenças ocupacionais

As condições gerais da apólice estabelecem de forma clara e destacada em negrito que não se incluem no conceito de acidente pessoal
"as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam as suas causas"
e
"as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos"
.

O próprio laudo pericial judicial reconheceu expressamente que o quadro clínico do apelante se enquadra como doença osteomuscular relacionada ao trabalho. O perito respondeu ao quesito 4 da parte autora consignando que
"Sim, o quadro é compatível com doença osteomuscular relacionada ao trabalho (LER/DORT), em função de movimentos repetitivos e carga física no ombro"
. Ao quesito 10, confirmou que
"Sim, portador de quadro compatível com LER/DORT em ombro direito"
(id. 357717419).

A exclusão contratual de doenças ocupacionais da cobertura de Invalidez Permanente por Acidente não configura abusividade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do REsp 1.850.961/SC, a Ministra Maria Isabel Gallotti assentou que:
"Havendo cláusula expressa afastando a cobertura de invalidez parcial por doença laboral, a ampliação da cobertura para abranger o risco excluído, e, portanto, não considerado no cálculo atuarial do prêmio, desequilibraria o sinalagma do contrato de seguro. "

O entendimento foi reafirmado no julgamento do AgInt no REsp 1.887.133/SC, no qual o Ministro Raul Araújo consignou que
"

em que pese a jurisprudência desta Corte venha entendendo que os microtraumas sofridos pelo trabalhador podem, eventualmente, ser incluídos no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro, não se mostra razoável adotar tal interpretação do conceito de acidente de trabalho quando existentes cláusulas contratuais excluindo expressamente essa possibilidade e prevendo cobertura específica para invalidez decorrente de doença. "
.

A cláusula de exclusão encontra-se redigida de forma clara, precisa e destacada em negrito nas condições gerais do contrato, atendendo aos requisitos de validade estabelecidos pelo art. 54, parágrafo 4o, do Código de Defesa do Consumidor. A apólice prevê cobertura específica para invalidez decorrente de doença, denominada Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), demonstrando que o contrato não deixa o segurado desprotegido em relação a doenças, mas apenas estabelece requisitos distintos para cada tipo de cobertura.

Da não caracterização da cobertura IFPD

As condições gerais do contrato definem a IFPD (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença) como a garantia que assegura o pagamento em caso de
"quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado"
.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.068, fixou a tese de que
"não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica"
.

O laudo pericial judicial foi categórico ao afastar a caracterização de invalidez funcional permanente total. O perito consignou expressamente:
"Não. O autor é independente para atividades da vida diária"
. Esclareceu que o autor
"apresenta restrição funcional leve no ombro direito, porém sem impedimento significativo de longo prazo"
.

A conclusão pericial foi enfática ao afirmar que
"atualmente, não há incapacidade laborativa total, apenas restrição funcional leve para atividades físicas intensas com o ombro acometido"
. O perito classificou o dano como
"leve e localizado ao ombro direito, com recuperação parcial"
.

O fato de o apelante apresentar restrição para atividades que demandem esforço físico intenso com o ombro direito não se equipara à perda da existência independente exigida para a cobertura IFPD. A restrição funcional leve identificada pelo perito permite ao segurado manter sua autonomia nas atividades da vida diária, não caracterizando o quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

Do dever de informação e da responsabilidade do estipulante

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.112, fixou a tese de que
"na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre"
.

O acórdão paradigma esclareceu que
"antes das adesões das pessoas vinculadas ao estipulante, a sociedade seguradora nem sequer pode identificar com precisão os indivíduos que efetivamente irão compor o grupo segurado, o que evidencia ser incompatível com a estrutura do contrato coletivo atribuir à seguradora o dever de informação prévia ao segurado"
.

A alegação de responsabilidade solidária entre seguradora e estipulante não encontra amparo legal. O art. 265 do CC estabelece que
"a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes"
. Eventual descumprimento do dever de informação pelo estipulante não transfere à seguradora a responsabilidade por riscos expressamente excluídos do contrato.

Dos danos morais

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a recusa indevida ou injustificada da recusa justificada e amparada no contrato e na prova técnica. No AgInt no AREsp 1.915.748/RJ, a Ministra Maria Isabel Gallotti consignou que
"nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral"
.

No caso concreto, a negativa de cobertura fundamenta-se em elementos objetivos reconhecidos na sentença: ocorrência do diagnóstico fora da vigência contratual, exclusão expressa de doenças ocupacionais da cobertura IPA, ausência de caracterização da invalidez funcional total exigida para a cobertura IFPD e conclusão pericial pela inexistência de incapacidade permanente. Tais circunstâncias afastam qualquer presunção de abalo moral indenizável.

O exercício regular do direito de negar sinistro fora da cobertura contratual não configura ato ilícito apto a gerar dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. A controvérsia contratual decidida com base na prova técnica e na delimitação de riscos não se equipara à recusa abusiva ou injustificada capaz de causar dano moral.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, estando suspensa a sua exigibilidade.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026